Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-98.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700424-98.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, NG3 GOIANIA CONSULTORIA E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: DILMA LUIZ DE SOUSA D E C I S Ã O A apelante (NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA) peticionou no ID 77333000 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta presencial a fim de que seu advogado possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Considerando que o presente processo está pautado para julgamento na 39a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, a qual teve início no dia 15/10/2025 às 13:30h (ID 76663042), verifica-se a intempestividade do pedido, uma vez que formulado às 18:51h do dia 13/10/2025, portanto, com menos de 48 horas do início da sessão. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator